Tribunal: TJDFT
Processo: 0718011-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FALTA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONDUTA DESIDIOSA. SENTENÇA CASSADA.
1. Demonstrado que a parte cumpriu diligentemente todas as intimações que lhe foram endereçadas, mostra-se incabível a extinção prematura do processo, sem resolução, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.